Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737654-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: VERSIANE JOAQUIM DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO. REALIZAÇÃO DE SAQUES, COMPRAS E TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DÉBITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. I – A conduta do Banco-réu, ao permitir a celebração de contrato de empréstimo e a realização de saques, compras e transferências, mediante utilização indevida do cartão de débito-crédito do apelado-autor, representa falha na prestação do serviço, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ II – A situação vivenciada pelo apelado-autor que, à época dos fatos, já contava com 86 anos e era cliente de longa data, tanto em relação às operações realizadas indevidamente com seu cartão múltiplo, em vultosos valores que, somados, atingiram quatro vezes o salário mensal que ele recebia, assim como quanto às tentativas infrutíferas de solução administrativa perante o Banco-réu, causaram-lhe angústia, transtornos, sofrimento e estresse que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana, atingindo a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Dano moral configurado. III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. IV – Apelação do réu desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §3o, inciso II, da Lei 8.078/1990 e enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando é dever exclusivo do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Afirma que não se trata de caso fortuito interno, pois o recorrente não cometeu nenhum ato que tenha provocado o dano alegado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que tais normas não devem incidir ao caso concreto, por se tratar de uma relação regulada pelo direito do consumidor. Aduz que restou comprovada a culpa exclusiva da parte recorrida, não havendo que se falar em indenização. Por fim, pede a inversão da condenação aos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14, §3o, inciso II, da Lei 8.078/1990, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo apelante-réu, quanto aos deveres básicos contratuais de cautela e segurança, que não impediu que o terceiro de má-fé, que apropriou-se de modo indevido do cartão magnético e da senha do apelado-autor, realizasse a contratação eletrônica de empréstimo e fizesse saques, compras e transferências em sua conta-bancária e no cartão de crédito. O apelante-réu, em razão do risco inerente à atividade lucrativa que exerce, deve ressarcir ao apelado-autor os prejuízos materiais causados por fortuito interno, referente à utilização por terceiro fraudador, do seu cartão de débito-crédito obtido de modo indevido” (ID 29346023). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes" (EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A situação vivenciada pelo apelado-autor que, à época dos fatos, já contava com 86 anos e era cliente de longa data, tanto em relação às operações realizadas indevidamente com seu cartão múltiplo, em vultosos valores que, somados, atingiram quatro vezes o salário mensal que ele recebia, assim como quanto às tentativas infrutíferas de solução administrativa perante o Banco-réu, causaram-lhe angústia, transtornos, sofrimento e estresse que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana, atingindo a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Assim, patente a ocorrência do dano moral e a responsabilidade do Banco-réu de indenizar” (ID 29346023), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à mencionada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AREsp 1898914/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). No tocante ao pedido de inversão da condenação aos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025